Tribunal: TJES
Processo: 5014896-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014896-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYO LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA

COATOR: Juízo 2 Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014896-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: KAYO LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

COATOR: JUÍZO 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta praticada pelo acusado.

2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos legais que justifiquem a medida cautelar.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014896-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: KAYO LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

COATOR: JUÍZO 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
KAYO LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE

CARIACICA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001608-61.2024.8.08.0012,

por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Extrai-se da Denúncia (id. 9984275) que, no dia 12/8/2024, Policiais Militares que transitavam pelo Bairro Bandeirantes, Município de Cariacica, foram informados que o tráfico na região estava muito intenso, sendo o paciente a pessoa responsável pelo abastecimento da boca de fumo situada na Pracinha do Bairro.

Diante de tais informações, os agentes da lei dirigiram-se até a residência do paciente, sendo recebidos por seu avô, o Sr. Jadimar, o qual autorizou a entrada dos Policiais na residência. Já no quintal do imóvel, visualizaram embalagens típicas de acondicionamento de entorpecentes e 03 (tês) cargas contendo 37 (trinta e sete) pinos de cocaína.

No interior da residência, precisamente dentro de uma mochila guardada no quarto do paciente, localizaram 208 (duzentos e oito) buchas de maconha, 12 (doze) papelotes contendo haxixe e a quantia de R$ 74,00 (setenta e quatro) reais em espécie.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Em relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva em audiência de custódia (Id. 9984277, pp. 65/67) está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade em concreto da conduta.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(
STF
, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018;
STJ
, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

Com efeito, observa-se que o paciente possuía no interior de sua residência
relevante
quantidade de entorpecentes variados, além de materiais para armazenamento
das drogas
,
pairando sobre ele a informação de que era o responsável por abastecer a boca de fumo
,
o que revela sua especial periculosidade à incolumidade pública.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)